Tribunal: TJSP
Processo: 0106993-84.2008.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
ção. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 0106993-84.2008.8.26.0229; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2022; Data de Registro: 24/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2022

Data de publicação:

24/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO DO PREPARO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA CAUSA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A base de cálculo do preparo da Apelação em que se busca a desconstituição do negócio jurídico que embasa a pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO DO PREPARO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA CAUSA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A base de cálculo do preparo da Apelação em que se busca a desconstituição do negócio jurídico que embasa a pretensão inicial deve corresponder ao valor da causa, quando este coincide com o valor do negócio jurídico.
2. A adoção das verbas sucumbenciais como base de cálculo do preparo se justificaria apenas se esse fosse o único objeto da irresignação recursal.
3. Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher, em dobro, a taxa judiciária referente ao preparo recursal, ressaltando-se a impossibilidade de nova complementação. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.